Tribunal: TCU
Processo: 009.601/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2241/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia sobre possíveis irregularidades na contratação de serviços técnicos especializados para a realização de concurso público visando o preenchimento de vagas do quadro efetivo e formação de cadastro de reserva do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CRM/CE), Considerando que consta dos autos que o contrato em questão já se encontra encerrado, tendo em vista a realização do concurso com resultado divulgado em 20/12/2021, Considerando que, apesar disso, foram apontados indícios de irregularidades envolvendo a contratação do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - Idib, em face da (a) atividade econômica principal incompatível com ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional, de maneira que não se poderia utilizar como fundamento para dispensa o art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, (b) não comprovação de inquestionável reputação ético-profissional exigida pela lei, (c) arrecadação de taxas de inscrição diretamente aos cofres da entidade, (d) ausência de valor global da contratação, (e) não comprovação da ausência de fins lucrativos por parte da contratada, situação confrontante com o art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, e (f) indevida concordância da assessoria jurídica da entidade com a contratação, Considerando que após a realização de oitiva conduzida ao CRM/CE concluiu a Selog pela existência de falhas na contratação, alusivas ao recolhimento de taxa de inscrição de concurso diretamente na conta da instituição contratada para sua realização, contrariando jurisprudência mais recente deste Tribunal, bem assim, ausência de comprovação documental sobre a reputação ético-profissional da entidade contratada, para fins do disposto no art. 24, inciso XIII, da Lei de Licitações, Considerando que, uma vez concluída a realização do objeto contratual, propõe referida unidade instrutiva, à peça 43 dos autos, considerar a representação parcialmente procedente, fazendo-se ciência das falhas verificadas com vistas à não repetição delas no futuro, nos termos da Resolução TCU 315/2020, além de medidas acessórias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da Selog às peças 43/45, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) adotar as medidas indicadas no subitem 1.8 deste acórdão; c) dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará e ao denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.601/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Antônio de Pádua de Farias Moreira (6261/OAB-CE), representando Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato 16/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.2. previsão de que os valores correspondentes às taxas de inscrição no concurso público realizado para preenchimento de vagas do quadro efetivo e formação de cadastro de reserva do Conselho fossem recolhidos diretamente à conta da empresa contratada, em contrariedade ao entendimento extraído do Acórdão 1618/2018-TCU-Plenário , Relator Ministro Vital do Rêgo, e da Súmula TCU 214; 1.8.3. ausência de comprovação documental, por meio de averiguação quanto à existência ou não de processos administrativos ou judiciais, em curso ou com condenação definitiva, em demérito da instituição que se pretenda contratar nos autos do processo, de forma a demonstrar a inquestionável reputação ético-profissional da instituição contratada, quando da dispensa de licitação fundada no inciso XIII do artigo 24 da Lei 8.666/1993.